Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-21.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO APARELHADA POR TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. TÍTULOS EXECUTIVOS. CÁRTULAS DE CHEQUE. DEVOLUÇÃO PELO BANCO SACADO SOB O MOTIVO 22 – DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS E DA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO CARENTE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ATRIBUTOS AUSENTES. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. DISPENSA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução tem como pressuposto genético seu aparelhamento por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
2. Aparelhada a execução por título extrajudicial traduzido em cártula de cheque que fora devolvida pelo banco sacado pelo motivo 22 – divergência ou insuficiência de assinatura -, induzindo que não fora o executado quem emitira a cambial, à exequente e embargada fica afetado o encargo de corroborar a higidez do título, produzindo prova a atestar que fora chancelado pelo executado, pois fato impeditivo do direito por ele invocado, emergindo da sua inércia a corroboração do atestado pelo banco sacado, culminando com a extinção da execução por não estar aparelhada por título revestido de certeza (CPC, art. 373, I e II).
3. A apuração de que o cheque içado como título executivo, conquanto sacado contra conta da sua titularidade e figurando na cártula como emitente, fora objeto de fraude, pois falseada a assinatura aposta no instrumento cartular, deixando carente de origem legítima o débito nele retratado, ilide a subsistência dos atributos e pressupostos inerentes à execução, pois não subsistente obrigação líquida e certa, tornando inviável a postulação do retratado na cártula em sede executória, determinando a extinção da execução por carecer de pressupostos indispensáveis à sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.